Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. COMBINAÇÃO COM REMÉDIOS. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), mesmo porque se trata de um delito formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do malfadado intuito delitivo do réu em causar-lhe mal injusto e grave e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi firme e coerente na fase policial, sendo por ela ratificada na fase judicial e corroborada pelas demais provas coligidas aos autos e submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A simples alegação do acusado de que não se recorda de ter enviado as mensagens ameaçadoras, em razão da combinação que teria feito com a ingestão, livre e consciente, de bebida alcóolica e remédios para Aids, não afasta a imputabilidade penal, sobretudo pelo fato de o nosso ordenamento jurídico adotar a teoria da actio libera in causa quanto ao consumo espontâneo de bebida alcóolica.
4. O dano moral decorrente de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher é presumido, sendo dispensada prova de sua ocorrência (Tema 983). A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como a disciplina prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual não merece ser afastada ou reduzida.
5. Recurso conhecido e desprovido.